Tribunal: TJDFT
Processo: 0705128-67.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ROUBO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VÍTIMAS MAIORES DE 60 ANOS. CONCURSO FORMAL ENTRE OS ROUBOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição, pois o envolvimento do acusado no crime de roubo descrito na denúncia restou sobejamente demonstrado.
2. A Defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegação de que o réu se encontrava em local diverso no horário do crime, não atendendo ao comando do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.
3. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, especialmente quando confirmada pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
4. Os depoimentos de policiais no desempenho da função pública são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com as demais provas existentes nos autos.
5. A ausência das formalidades legais não invalida o reconhecimento realizado de forma diversa, em especial se confirmado em juízo, sob a garantia do contraditório, e quando corroborado por outras provas, como ocorreu nos presentes autos.
6. Embora o crime tenha sido praticado contra vítimas casadas, foram subtraídos bens particulares de cada uma das vítimas.
7. Presentes duas ou mais causas de aumento de pena, é possível a utilização das sobressalentes na primeira fase da dosagem de pena, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas duas fases.
8. As consequências também são desfavoráveis ao réu, pois, o abalo psicológico da vítima, a ponto de causar reflexos relevantes ao em suas atividades laborativas e alterações em sua rotina, constitui consequência danosa do delito que não é ínsita ao tipo penal do roubo, autorizando a elevação da pena-base acima do mínimo legal ante a circunstância judicial desfavorável. No caso em tela, ambas as vítimas relataram que tiveram traumas relevantes e, inclusive deixaram de frequentar o local dos fatos, onde possuíam um cliente para o qual, há anos, vendiam seus produtos e ficaram impossibilitados de manter as comercializações com ele.
9. Predomina na jurisprudência pátria o entendimento de que, existindo duas ou mais condenações com trânsito em julgado anterior ao novo delito, uma delas pode ser utilizada na primeira fase, para macular os antecedentes, e a outra na segunda fase, para o reconhecimento da reincidência, não havendo falar em “bis in idem”.
10. Tendo o acusado confessado propriedade da arma de fogo, deve ser reconhecida em seu favor a confissão espontânea e compensada com a reincidência.
11. Os crimes de roubo foram praticados em concurso formal, pois mediante uma só ação, no mesmo contexto fático, o réu e seus comparsas praticaram dois crimes idênticos, contra duas vítimas distintas, devendo ser aplicada a reprimenda de apenas um dos delitos, pois iguais, aumentada de 1/6 (um sexto), tendo em vista a quantidade de delitos.
12. Os delitos de roubo circunstanciado e porte ilegal de arma de fogo foram cometidos mediante mais de uma ação e em momentos distintos, logo, por se tratar de concurso material de crimes, devem ser somadas as suas penas e impostas de maneira cumulativa.
13. Recurso parcialmente provido.